Tribunal: STF
Processo: SL 799
Classe: SL
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-02-26
Data de publicação: 2015-02-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. ERRO MATERIAL NA CORREÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DE RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Não constatado o risco de lesão à ordem e à economia públicas, deve ser mantido o indeferimento da suspensão da liminar. 



    II - A decisão que se busca suspender constatou e declarou erro material na correção de prova de concurso público, após ter sido realizado o cotejo entre o gabarito e a resposta da candidata, inexistindo ofensa à ordem pública. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.